Tribunal: TJMT
Processo: 1015928-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015928-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ARAMAQ COMERCIAL DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA - CNPJ: 06.901.622/0001-77 (AGRAVADO), MARCOS MAGOGA - CPF: 061.738.588-27 (AGRAVADO), RITA DE CASSIA ATENCE MAGOGA - CPF: 065.593.318-22 (AGRAVADO), JOSE CARLOS BEDUTTI - CPF: 005.451.368-57 (AGRAVADO), MARIA LYDIA RIBEIRO CHIOZZINI BEDUTTI - CPF: 088.101.938-06 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. AUSÊNCIA DE DEMONTRAÇÃO DE ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Sabe-se que o art. 1o da Lei 8.009/1990 determina que "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei".

2.

No presente caso, a alegada impenhorabilidade se encontra controversa, já que não restou cabalmente comprovado ser o único bem dos agravados,
incabível o reconhecimento da
impenhorabilidade
e da proteção do
bem de família
.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 1015928-54.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

AGRAVADO: ARAMAQ COMERCIAL DE PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA e Outros.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,

em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0019803-82.2008.8.11.0041, proposta em desfavor de
ARAMAQ COMERCIAL DE PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA – ME e OUTROS
, declarou a impenhorabilidade do imóvel registrado na matrícula de n. 72.085, do 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, vez que se trata de bem de família (Id. 155959361 – autos de origem).

Sustenta o agravante que
ajuizou ação de execução em 19/08/2018,
na tentativa de garantir o recebimento do crédito no valor de R$ 69.425,89 (sessenta e nove mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos) e, na data de 06/10/2023, requereu ao Juízo, a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel de matrícula n. 72.085, registrado no 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, a qual restou de ofício indeferido pelo Juízo, sob o fundamento que o imóvel se trata de único bem de família. Aduz que
não há comprovação que o imóvel é bem de família, sendo
necessário que a alegação de impenhorabilidade do imóvel venha acompanhada de prova da residência no imóvel,
ônus
que recai sobre os executados. Salienta
que é evidente a probabilidade de ocorrência de dano de difícil ou incerta reparação para o agravante, uma vez que a ação segue sem a localização de bens passíveis de penhora que satisfaça o crédito, o que aumenta a dificuldade de reaver o prejuízo.

Por fim, pugna pela concessão de tutela recursal com efeito ativo, a fim de que seja
determinada a penhora sobre os direitos aquisitivos do bem imóvel. No mérito, seja confirmada a antecipação da tutela, e seja dado provimento ao agravo para cassar a decisão agravada (Id. 219029189).

Preparo recursal (Id. 219222164).

O pedido liminar recursal foi indeferido (Id. 220098699).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 223904182).

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 231674196).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio de parecer da Procuradora de Justiça, Dra.
Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pela
ausência de interesse público ou social, que justificar a intervenção ministerial (Id. 234491662).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,

em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0019803-82.2008.8.11.0041, proposta em desfavor de
ARAMAQ COMERCIAL DE PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA – ME e OUTROS
, declarou a impenhorabilidade do imóvel registrado na matrícula de n. 72.085, do 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, sob o fundamento que se trata de bem de família.

Na origem, tratam-se os autos de ação de execução extrajudicial, na qual, pretende o exequente/agravante o recebimento do crédito lastreado em cédula de crédito comercial n. 40/00103-2 (renumerada para 14/23723-7), no valor de R$ 69.425,89 (sessenta e nove mil quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos).

O exequente requereu a penhora
sobre o direito aquisitivo do imóvel de matrícula n. 72.085 (Id. 131196651), registrado perante o 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, de propriedade dos agravados, sobrevindo à decisão agravada.

“(...) Tratam-se os autos de Ação de Execução.

Na petição Id. 131196645 requer a Instituição Financeira a penhora dos direitos que a parte executada detém do imóvel matriculado sob o n. 72.085, registrado no 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT.

Contudo, da análise dos autos é possível verificar que, além de o imóvel se encontrar alienado fiduciariamente em favor do Banco HSBC, que autorizaria a penhora do direito ou anotação premonitória, conforme R-10 da matrícula, trata-se do único bem imóvel em nome dos executados Marcos e Rita de Cássia, evidenciando a caracterização de bem de família, portanto, impenhorável, restando ao banco a prova em contrário, para regular movimento da máquina judiciária, visando o leilão do mesmo (...)”.

Pois bem.

Preservado o entendimento do MM. Juiz de primeiro grau, o inconformismo comporta acolhimento.

Não está comprovado que imóvel atingido pela penhora deve ser enquadrado como
bem
de
família
, à luz do disposto na Lei n.
8.009
/90, e de que serve de residência para os executados.

A Lei n. 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, preconiza, em seu art. 5.o, que se considera residência o
único
imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

O parágrafo único do mesmo dispositivo da lei acima estabelece que na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis.

Nesse contexto,
deve-se ter em conta que, para que o bem de família receba a proteção a que se refere à lei, deve haver comprovação de que é o único imóvel que serve de residência para o casal ou entidade familiar como moradia permanente, nos termos do art.
5o
da Lei n.
8.009
/1990.

Cumpre ressaltar de que a prova do atendimento aos requisitos à impenhorabilidade, incumbe àquele que alega a impenhorabilidade, por se tratar de fato constitutivo do seu direito.

No caso em apreço, não há provas inequívocas que o imóvel de matrícula n.
72.085, registrado no 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá,
sobre o qual, recai o pedido de penhora constitui ser o único imóvel dos executados, bem como inexiste a comprovação de que o imóvel indicado pelo agravante à penhora seja utilizado pelos agravados para fins de moradia, como exige o art.
5o
da Lei n.
8.009
/1990.

Assim, em que pese à narrativa dos agravados de que se trata do mesmo imóvel em que
foram citados na presente ação de execução, estes por si só não comprovam a impenhorabilidade do imóvel.

Assim, ante a falta de prova inequívoca de que o que imóvel registrado em
matrícula n. 72.085,
do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá seja o
único
imóvel dos agravados e que o utilizam como residência e domicilio próprio e de sua família, mostra-se necessária a reforma da decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel.

A propósito, os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO RISCO DE DANO IMEDIATO. 1. Alegada afronta ao art.
851
do
CPC
que não poderia ser analisada em sede de recurso especial tendo em vista os fundamentos por deveras ligados ao contexto fático probatório da causa, atraindo, à aparência, o enunciado 7/STJ. 2. Não se revela prova diabólica o reconhecimento da necessidade de comprovação da inexistência de propriedade de outros bens de raiz. 3. A realidade que atualmente desfruta o sistema de registro de imóveis é bastante diversa daquela existente nos últimos dez anos, podendo-se obter, nos mais variados registros de imóveis do Brasil, certidões negativas de propriedade sem sair de casa. 4. Ausente a prova de que o bem seria o único da espécie, é inviável reconhecer a proteção que a lei a defere ao bem de família. 5. Agravo Interno desprovido. (AgInt na TutPrv no
Resp.
1943355/SP
, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021)”.

Assim, as provas constantes nos autos não passaram do campo da argumentação, não desincumbindo os executados o ônus probatório que lhe competiam.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO, FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILDADE DO IMÓVEL OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS PREVISTOS NA LEI N.o 8.099/90. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DOS AGRAVANTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n.o 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único, de sua propriedade, destinado à residência própria.

Ausente a comprovação da alegada condição de bem de família, não há falar-se em impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial. Não configurados os requisitos legais necessários ao reconhecimento de litigância de má-fé, descabe a condenação da parte nas penas correspondentes.
(TJ/MG - RAI 1.0000.17.079952-2/003,
Relator,
Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a Câmara Cível,
julgamento
em 06/11/2018, publicação da sumula em 13/11/2018)”
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO: EXCESSO DE PENHORA. NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO À ORDEM ESTIPULADA NO ART. 835, DO CPC. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. É de ser mantida a decisão que afastou a impenhorabilidade do bem de família, porquanto ausentes provas contundentes de que o executado ou seus familiares residem no local, ônus do qual não se desincumbiu, considerando-se que tinha o dever de comprovar suas alegações no momento do pedido. (...).
(TJ/MT, RAI 1006006-91.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)”
.

Ora, a simples juntada da matrícula, e a indicação de se tratar do mesmo endereço de citação da executada não se revelam suficientes para tanto, especialmente pelo fato de que além da titularidade, para a caracterização do bem de família, imprescindível se faz a demonstração de neles residirem, o que não foi atendido.

Deste modo, o que se verifica pelo conjunto probatório é a ausência de evidência acerca de constituir o bem como de família, condição esta imprescindível para se conferir a proteção pretendida pelo agravante, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. BEM FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO VÁLIDA. 1. A proteção dada pela Lei n. 8.009/90 deve ser invocada pelo proprietário do imóvel que o utiliza para moradia. 2. Incumbe ao devedor a prova de que o imóvel penhorado constitui bem de família, a teor da Lei 8.009/90. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentindo de que "caracterizada fraude à execução na alienação de imóvel, em evidente abuso de direito e má-fé, afasta-se a norma protetiva do bem de família, que não pode conviver, tolerar e premiar a atuação de devedores em desconformidade com o cânone da boa-fé objetiva (AgInt no Resp. n. 2.030.295/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). 4. Recurso não provido. (TJMG - RAI 1.0145.11.009930-9/013, Relator, Des. José Maurício Cantarino Villela (JD Convocado), 11a Câmara Cível, julgamento em 24/04/2024, publicação da súmula em 25/04/2024)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. VALIDADE DA CONSTRIÇÃO. Segundo dispõe o art. 1.013, §1o, do CPC, apenas serão objetos de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões "suscitadas e discutidas no processo", não se admitindo inovação recursal. Nos termos do artigo 1°, da lei 8.009/1990 tem-se como impenhorável "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei". Considerando que não houve comprovação nos autos de que o imóvel objeto da penhora é o único imóvel destinado a moradia da entidade familiar do executado, nos termos do art. 1o da Lei n 8.009/90, não há que se falar em impenhorabilidade do bem. (TJMG - RAI 1.0000.22.186542-1/002, Relator, Des. Shirley Fenzi Bertão, 11a Câmara Cível, julgamento em 10/04/2024, publicação da súmula em 10/04/2024)”.

Nesse contexto, tendo por base a documentação coligida aos autos de origem, inviável reconhecer o atributo da impenhorabilidade sobre o bem em análise, motivo pelo qual, mostra-se cabível acolher a pretensão recursal, para afastar o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel.

Ante o exposto,
PROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024